Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que se possa entender o que foi resolvido em uma decisão, o que é especialmente importante para fases de liquidação e execução, a decisão deve ser interpretada a partir da conjugação do relatório, da fundamentação e do dispositivo, à luz da boa-fé, conforme preconiza o artigo 489, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Ou seja, é da interação entre esses elementos é que se pode determinar o significado e o alcance da decisão. 1.1 Mormente em casos que envolvem vultosa quantia, a interpretação deve ser feita com ainda mais cautela, evitando-se extrair o conteúdo do julgado simplesmente a partir da leitura da ementa.

2. Recurso conhecido e provido.